Tribunal: TJMT
Processo: 1026351-15.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026351-15.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), JOBISON JOAQUIM DA SILVA MARTINS BORGES - CPF: 043.916.111-80 (PACIENTE), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA CRIMINAL DE DIAMANTINO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO CAROBA DA SILVA - CPF: 686.177.632-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (IMPETRANTE), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PACIENTE:

JOBISON JOAQUIM DA SILVA MARTINS BORGES

EMENTA.

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTE,– DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO – ELASTÉRIO JUSTIFICADO PELO MAGISTRADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – APLICAÇÃO DA SUMULA 52 DO STJ - ORDEM DENEGADA.

Afasta-se o alegado constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na conclusão do sumário de culpa, se o processo está tramitando regularmente, na medida de sua complexidade; logo, não há desídia ou negligência da autoridade judiciária de origem na observância da marcha processual, mormente se encerrada a instrução processual, restando superado eventual constrangimento por excesso de prazo, em conformidade com a Súmula 52 do STJ.

Ordem denengada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

Trata-se de habeas corpus impetrado em prol de JOBISON JOAQUIM DA SILVA MARTINS BORGES, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO, por decisão proferida nos autos da Ação Penal
n. 1001478-33.2020.8.11.0005
.

Expõem o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
15/9/2020
, posteriormente convertida em prisão preventiva, por suposta prática do delito de
tráfico de entorpecente
.

Afirma, a subscritora do presente mandamus, que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo para o julgamento da ação penal, uma vez que está preso cautelarmente desde a 3 (três) meses, sem que houvesse encerrado a instrução processual.

Sustenta que inexiste nos autos fundamentos para ter sido designada audiência de instrução e julgamento para o dia 23/2/2021, já que se trata de feito urgente por ter réus presos.

Argumenta que o encarceramento por prazo superior ao regido pela lei fere o princípio da dignidade da pessoa humana.

Forte nessas razões, a impetrante requer a restituição do status libertatis do paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor dele.

Liminar indeferida no id. 70520982.

Informações prestadas no id. 71282973, esclarece que
foi antecipada a audiência de instrução e julgamento para o dia 12/01/2020.

Parecer, do douto Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana é pela
denegação
da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

Protestam os

impetrantes pelo
excessivo prazo para a formação da culpa,
o que em tese indicaria uma morosidade no processamento do feito; entretanto, tal sustentação não se mostra evidente, ao menos por ora, vez que após uma análise perfunctória, verifico o regular trâmite processual, não observando bolsões protelatórios, que caso existissem, indicariam um ilegal constrangimento.

Nas informações, o magistrado afirmou que designou audiência de instrução e julgamento para o dia 12/01/2021, por videoconferência.

Em busca no sitio deste e. Tribunal de Justiça constatei a ocorrência da audiência e foi encerrada a instrução processual, o feito aguarda a apresentação das razões finais para que possa ser prolatada sentença.

Logo, não há desídia a se imputar à autoridade impetrada apta a justificar a revogação da prisão preventiva do paciente, pois, como demonstrado, a autoridade acoimada coatora vem impulsionando o feito dentro dos parâmetros da razoabilidade e das suas possibilidades, tendo inclusive, demonstrando sua diligente atuação na busca do encerramento do processo.

Para o acolhimento do pleito de excesso de prazo, e do consequente constrangimento ilegal alegado faz necessário sua análise sob o olhar da razoabilidade.
In casu
, não se afigura violado ilegalmente o
ius ambulandi
do Paciente, haja vista que a instrução criminal encontrar-se encerrada, tornando inócua a plataforma defensiva no tocante ao aludido constrangimento existente e suportado por aquela.

Tal entendimento encontra-se pacificado, conforme o manifestado teor da súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”

Ainda, nesse sentido, ante a inexistência de ilegalidade, gerado pelo excesso de prazo na formação da culpa, quando encerrada a instrução processual, tem decidido o Supremo Tribunal Federal:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO CAUTELAR: PRESSUPOSTOS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DA CAUSA E CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DECISÃO MONOCRÁTICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 2. As circunstâncias do caso concreto relativas à ameaça a ordem pública e à necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal podem ser suficientes para a manutenção da custódia cautelar: Precedentes. 3. Não se há cogitar de excesso de prazo para formação da culpa quando se adotam as medidas possíveis para o julgamento da ação penal, observando-se o direito de defesa, comprovada a complexidade da ação penal e contribuição da defesa para a dilação do prazo. 4. Encerrada a instrução processual, fica superada a alegação de excesso de prazo para formação da culpa: Precedentes. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(HC 122297 AgR, Relator(a):

Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 03/06/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 12-06-2014 PUBLIC 13-06-2014)"

Diante do caso em tela, não há como olvidar a carga negativa do delito, a complexidade do feito e o encerramento da instrução, resultando em obstáculo à restituição do ius ambulandi ao beneficiário, mediante a concessão da liberdade provisória, sobretudo pela não participação por parte do juízo da causa no entrave da prestação da tutela judicial.

Pelo exposto, não se evidenciando o alegado constrangimento ilegal proporcionado pela demora na formação da culpa

pelo juízo a quo, e, sendo impossível, contornar-se a segregação acautelatória do Paciente, ora existente, em
consonância com o parecer ministerial, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021